Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722009-69.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSEANE BARBOSA JORDAO RAMOS EMBARGADO: MACHADO RAMOS &amp; VON GLEHN ADVOGADOS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSEANE BARBOSA JORDAO RAMOS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75311724, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, além de julgar prejudicado o agravo interno interposto pela embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 75655328, sustenta a existência de omissões e contradições no v. acórdão recorrido. Argumenta que o julgado deixou de enfrentar fundamentos essenciais e provas constantes dos autos, em especial a sua condição de vulnerabilidade em razão de tratamento oncológico, que demonstra a necessidade do uso dos veículos penhorados para locomoção médica e atividades essenciais. Aduz que o acórdão não apreciou a irrelevância jurídica dos documentos juntados pela parte contrária, porquanto se tratam de registros de eventos particulares alheios à lide, tampouco examinou a inexistência de reconhecimento definitivo de fraude à execução, o que inviabiliza presumir má-fé processual. Ressalta que a manutenção da restrição de circulação dos bens afronta os arts. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93 da Constituição, bem como os arts. 489, §1o, IV e VI, 520, §1o, 805 e 833, V, do CPC, além de contrariar jurisprudência do STJ e do TJDFT que vedam medidas constritivas excessivas em execução provisória já garantida. Alega, ainda, que o julgado incorreu em contradição ao manter restrição sobre bem essencial, apesar da existência de penhora já anotada no RENAJUD, medida suficiente para assegurar o juízo. Defende que a restrição de uso configura antecipação indevida de efeitos de expropriação, violando o princípio da menor onerosidade e a dignidade da pessoa humana. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, inclusive para fins de prequestionamento. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025 às 14:28:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora